Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃOUNILATERAL DE VOO. PANDEMIA (COVID-19). REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. ATRASO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Na forma do art. 737 do CC o transportador se obriga a executar o contrato no tempo e itinerário previstos, ressalvada a ocorrência de força maior. O autor, em março de 2020, adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, a Cuiabá/MT, em voos programados para o dia 10/04/2020 e 13/04/2020.Não obstante, ambos os voos foram alterados e a companhia impôs ao autor o pagamento de R$ 30,00, relativos à remarcação dos assentos. A pandemia do coronavirus covid-19 afetou o contrato firmado, exigindo que fossem reajustadas as condições do seu cumprimento. Com efeito, a política de isolamento social imposta pela pandemia reduziu drasticamente a demanda por voos, impondo alteração na malha de modo a melhor equilibrar a prestação de serviços com os custos operacionais, inviabilizando qualquer planejamento neste setor. Assim, resta caracterizada a força maior, que libera o transportador da responsabilidade por danos decorrentes dos cancelamentos.
3 – Danos morais. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão da alteração dos voos contratados, com demora total de cerca de 10 horas, o fato é que foi a opção escolhida pelo autor ante a impossibilidade de operação do primeiro voo. A indenização por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, principalmente no atual cenário mundial, em que não se pode dissociar eventuais vicissitudes, tais como atrasos, antecipações e cancelamentos de voos da pandemia do coronavirus.
4 – Tarifa por marcação de assento. Ausência de abuso. O autor alega abusividade na cobrança de uma taxa por remarcação de assento. Não obstante, a cobrança por remarcação de lugar é um mecanismo de mercado para equilibrar a demanda por determinadas posições na aeronave, reduzindo o fator álea e permitindo maior satisfação aos passageiros. Nesse quadro, tenho como regular a cobrança, de sorte que descabe a repetição. Nos autos não há demonstração de que o autor já havia pago pela remarcação do assento, de modo que a cobrança posterior não caracteriza descumprimento do contrato. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J